Tribunal: TJDFT
Processo: 0714794-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de Declaração Cível. Lei de Responsabilidade Fiscal. Previsão Orçamentária. Honorários Advocatícios. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível. O acórdão discutiu a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, condicionada à dotação na Lei Orçamentária Anual e à previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme Tema 864/STF. A embargante alegou erro material e contradição, argumentando que a Lei Distrital n. 5.175/2013 não teve sua eficácia ou vigência invalidadas e que houve implementação dos aumentos salariais previstos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de dotação orçamentária pode afastar o direito ao reajuste salarial previsto na Lei Distrital n. 5.175/2013; (ii) saber se é possível o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados; (iii) saber se a matéria foi devidamente prequestionada para fins de interposição de recursos especiais ou extraordinários.
III. Razões de decidir
3. A ausência de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias impede a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, conforme art. 169, § 1o, da CF e art. 157 da LODF. 4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, conforme Tema 1.076 do STJ. 5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, conforme art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias impede a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos.” “2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.” “3. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, conforme art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; LODF, art. 157; Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 21; CPC, art. 85, § 2o, art. 1.022, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STJ, Tema 1.076; Acórdão 872384, 20150020055176ADI; Acórdão 1637714, 07111218920228070018.